Tribunal: STF
Processo: AI 699539
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Contribuição destinada ao INCRA. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Inadmissibilidade de embargos de declaração contra decisão monocrática, conversão em agravo regimental.



    2. Ausência de repercussão geral da matéria referente à controvérsia sobre a constitucionalidade da contribuição de 0,2% destinada ao INCRA.



    3. Agravo regimental não provido.